Tribunal: STF
Processo: Rcl 52754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada pela empresa Orcali Serviços Especializados Ltda. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 12ª Região que, nos Autos nº 0000891-75.2021.5.12.0050, indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Afirma que a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso. Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. A procuração juntada nestes autos não foi atribuída aos subscritores da peça de ingresso. A ausência de juntada de procuração que autorize a representação processual na presente reclamação ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC.



    7. O direito ao adicional de insalubridade, questão tratada na origem, tem previsão no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, mas os seus percentuais, graus e critérios de fixação são regulados pelo art. 192 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, embora excluído da controvérsia do Tema 1.046 o direito, em si, ao adicional de insalubridade, porque constitucionalmente assegurado, entendo que o paradigma abarca a validade da definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do grau de insalubridade para a função desempenhada pelo empregado.



    8. Todavia, no caso em exame, não se afastou norma coletiva. Em sede de recurso ordinário, o órgão reclamado manteve a sentença que, acolhendo a conclusão do laudo técnico, deferiu o pedido da autora da demanda trabalhista de condenação da ré, ora reclamante, ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, em razão da exposição a agentes biológicos inerentes à atividade de limpeza de banheiros de uso público, não sendo os EPIs suficientes para elidir a nocividade do ambiente laboral. Transcrevo trecho pertinente do julgado:



    “1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    [...]



    Conforme se denota, o perito judicial, após examinar as condições de trabalho da autora, EPIs, ouvir as partes e analisar as demais peculiaridades do trabalho em cotejo com a legislação vigente, concluiu que a autora, ao desenvolver suas atribuições de limpeza de banheiros enquadrados como de uso público, estava sujeita a insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR15 da Portaria 3.214/78. (Fls. 484-99) Destaco que nos termos do art. 479 do CPC, o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos de prova existentes no processo. Contudo, não há, no caso, elementos de prova em sentido contrário, de modo que prevalecem as conclusões do perito judicial. Quanto aos EPIs, o perito esclarece que ‘a insalubridade por agentes biológicos é inerente à atividade, não há eliminação com medidas aplicadas ao ambiente nem neutralização com o uso de EPIs’ (fl. 395). Não há como infirmar a conclusão de que os banheiros que a autora tinha que limpar eram de uso público, na medida em que eram utilizados pelas alunas da escola (123 antes da pandemia e 60 após a pandemia). Ademais, consta no laudo que esses banheiros eram limpos exclusivamente pela autora, sendo que os demais empregados da limpeza eram responsáveis pelos banheiros frequentados pelos alunos do sexo masculino e/ou banheiros de outros andares (fl. 392). As informações acerca do número de banheiros e alunos que os frequentavam foram prestadas pela autora na perícia e não foram objeto de discordância da ré naquela oportunidade, razão pela qual tenho-as como verdadeiras. Ademais, a existência de um sanitário (dentro do banheiro feminino) ou uma sala a menos não impacta de forma relevante no número de alunos, não sendo capaz, portanto, de afastar as conclusões periciais. Ainda, os decretos municipais e portarias invocados pela ré foram apresentados apenas com as razões finais, quando já havia se encerrado a instrução processual, estando preclusa, portanto, a possibilidade de produção de qualquer prova pelas partes. De toda sorte, por si só, não afastam as informações constantes no laudo pericial acerca do período de suspensão das atividades presenciais na escola em que a autora laborava. Ressalto que, no laudo pericial, já foi levado em consideração que houve suspensão das aulas presenciais de abril a outubro de 2020, não estando a autora sujeita à insalubridade em suas atividades laborais nesse período. Ademais, a prova técnica deixa claro que as atividades laborais caracterizadoras da insalubridade eram desempenhadas diariamente pela autora, inserindo-se na sua rotina de trabalho. Portanto, ainda que o contato fosse intermitente, é devido o adicional, consoante dispõe a Súmula n. 47 do TST: SÚMULA 47 INSALUBRIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Desse modo, ratifico a conclusão exposta pelo juízo de origem, no sentido de que é devido à autora o adicional de insalubridade em grau máximo. Conforme já analisado, o fato de a norma coletiva apenas determinar o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio não impede a manutenção da decisão exposta em sentença, porquanto constatada exposição a agentes biológicos, considerando-se a atividade como insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR15 da Portaria 3.214/78. Logo, mantêm-se incólumes os arts. 7º, XXXVI, da CF e 611-A da CLT.” (Grifo acrescentado)



    9. Na sequência, o pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.046 da repercussão geral, foi negado sob o fundamento de que, “a norma coletiva apenas atribui de forma genérica o adicional de 20% para a categoria de serventes, independentemente de estarem efetivamente sujeitos a agentes nocivos. Não há previsão normativa limitando ou restringindo o pagamento do adicional de insalubridade a esse percentual, caso verificado o labor insalubre em grau máximo”.



    10. Da leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que o órgão reclamado não declarou a (in)validade de qualquer norma coletiva. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Assim, não procede o alegado descumprimento da suspensão nacional determinada no paradigma invocado. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar a procuração dos advogados signatários da petição inicial, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator